Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do médico assistente, devendo assegurar, inclusive, a continuação dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial e, ainda, fornecer medicamentos para controle de efeitos adversos, relacionados ao tratamento e adjuvantes.
2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao paciente sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
3. A recusa indevida do plano de saúde em custear integralmente o tratamento indicado à paciente viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato, ensejando a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta ilícita.
4. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, e deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Não obstante a paciente tenha infelizmente falecido no curso da ação, é devida a condenação da ré pelos danos decorrentes da negativa de cobertura, uma vez que o direito à indenização por danos imateriais é transmitido aos herdeiros com o falecimento da pessoa que suportou a ofensa moral (Súmula n. 642 do STJ).
6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. Maioria.